Tribunal: TJMT
Processo: 1016392-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016392-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WESLEY LUCAN VIEIRA - CPF: 023.505.391-05 (AGRAVANTE), REGIANE MARQUEZ - CPF: 960.747.281-00 (AGRAVADO), Y. M. V. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGIANE MARQUEZ - CPF: 960.747.281-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 930.599.901-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
–

FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM
25
%
DO
S

RENDIMENTOS
DO REQUERENTE

–
ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E EXISTÊNCIA DE OUTR
O
FILHO
MENOR

–
COMPROVAÇÃO
–
REDUÇÃO DO VALOR DA VERBA ALIMENTAR
–
POSSIBILIDADE
–
PENA DE INVIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
–
INTERESSE DO MENOR PRESERVADO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o
agravante trouxe provas suficientes
da
sua situação financeira,
e que
ainda possui outro filho para prestar alimentos
,
não possuindo condições de pagamento
no per
centual arbitrado de
25
% do
s
seus
rendimentos
,
necessário determinar para
30
% do salário-mínimo
vigente
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016392-78.2024.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP/MT

AGRAVANTE:

WESLEY LUCAN VIEIRA

AGRAVADO:

Y. M. V., representado por sua genitora REGIANE MARQUEZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WESLEY LUCAN VIEIRA
contra a decisão proferida na
Ação Revisional de Alimentos (nº 1010415-60.2024.8.11.0015
)
proposta
por

Y. M. V., representado por sua genitora REGIANE MARQUEZ
,
a qual
e indeferiu o pedido de antecipação de tutela para a redução da verba alimentar, conforme decisão no ID 220066189, p.44/45.

A parte agravante sustenta, em síntese, que
a decisão agravada merece reforma, uma vez que atualmente encontra-se trabalhando no Posto Tio Sam, como frentista, auferindo rendimento em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais), incluindo horas extras
.

Assevera que postulou pela redução dos alimentos fixados na ação autuada sob o nº 1010415-60.2024.8.11.0015, na qual o agravante se comprometeu ao pagamento do valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) de sua remuneração mensal, porém, na época do acordo trabalhava como vendedor na Empresa Ágil Distribuidora
Disnorte
,
auferindo renda de aproximadamente R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo permanecido na referida empresa até o primeiro semestre do ano de 2019, quando foi desligado na empresa.

Alega, ainda, que sustenta a filha advinda do seu novo relacionamento, que atualmente está com 2 (dois) anos de idade, o enteado João Vitor Araújo Constantino, com 16 (dezesseis) anos de idade, a sua companheira, Fabiana Kelly de Araújo e a si mesmo, sendo esse seu atual núcleo familiar.

Aduz, também, que a despesas familiar do agravante são divididas com a atual companheira (vendedora em uma loja de roupas, remunerada no valor de R$

1.000,00 (mil reais), sendo: escola, mercado, aluguel, água, energia, gás, alimentação,

roupas, calçados, e demais despesas básicas necessárias.

Por fim, requer seja reformada a decisão agravada para deferir a

tutela antecipada de urgência para reduzir o valor dos alimentos ao percentual equivalente

a 21,25% do salário-mínimo vigente, ou seja, a quantia mensal de R$ 300,00 (trezentos

reais), vez que arcar com os alimentos no importe de 25% (vinte e cinco por cento) de sua

renda mensal, tornou-se extremamente oneroso.

A liminar postulada foi
def
erida
parcialmente a liminar
para diminuir os alimentos provisórios em

25% do salário-mínimo vigente
,

conforme
ID
221377199
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

226930169
)
.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
dout
o
Procurador
Paulo Ferreira Rocha
, opina pelo
des
provimento do recurso
(
ID
227512684
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016392-78.2024.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP/MT

AGRAVANTE:

WESLEY LUCAN VIEIRA

AGRAVADO:

Y. M. V., representado por sua genitora REGIANE MARQUEZ

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
WESLEY LUCAN VIEIRA

ajuizou
Ação Revisional de Alimentos

em desfavor de
Y. M. V., representado por sua genitora REGIANE MARQUEZ
,
n
a
qual
fo
i

indeferido o pedido de antecipação de tutela para a redução da verba alimentar
.

Contra a referida decisão recorre a parte requerida.

P
ois bem.

Com efeito, é cediço que o dever de sustento dos filhos cabe a ambos os pais, a teor do artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

[...]

IV – sustento, guarda e educação dos filhos.
”

Outrossim, a Constituição Federal, em seu artigo 227 prevê que é obrigação da família garantir à criança e ao adolescente de forma
efetiva o direito à vida, ao lazer, à dignidade, à saúde, à alimentação, à educação, dentre outros.

Desse modo, nas ações que objetivam o arbitramento, redução ou majoração de verba alimentícia, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, a fim de se evitar a onerosidade excessiva do obrigado/alimentante que venha inviabilizar o cumprimento da prestação, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando.

Nesse sentido, o §1º do artigo 1.694 do Código Civil estabelece que:

“
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

Assim, em que pese nes
t
e momento processual não haja ainda uma instrução adequada dos autos,
assiste parcial
razão ao agravante na sua pretensão de redução dos alimentos provisórios fixados em
25
% (
vinte e cinco
por cento) do

seu rendimento
.

Isso porque, o recorrente demonstr
ou que
,
atualmente
aufere

um valor líquido de R$ 2.090,18, conforme comprovante de rendimento – Demonstrativo de Pagamento datado de 02/2024 (ID 220066189, p.29),

o que demonstra sua impossibilidade de arcar com os alimentos provisórios nos moldes
anteriormente
definido
de

25% (vinte e cinco por cento) de sua remuneração mensal, uma vez que na época do acordo trabalhava como vendedor na Empresa Ágil Distribuidora
Disnorte
, auferindo renda de aproximadamente R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ademais, demonstra o
agravante
que possui mais uma filha, atualmente com
02 anos de idade (ID 220066189, p.17)
,
tal como coleciona aos autos gastos com aluguel no valor de R$ 700,00 (ID 220066189, p.26)
.

Por outro lado, dos autos ressai que a genitora do agravado
informou que o agravant
e nunca pagou integralmente o valor estipulado da pensão
alimentícia, sempre pagando apenas o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de pensão
,
assim,
de sorte que o pequeno ajuste ora implementado no valor da prestação alimentícia não comprometerá o sustento do menor e poderá viabilizar o cumprimento da obrigação imposta ao genitor.

Desta forma
, ao menos por ora, possível um pequeno ajuste na verba alimentar fixada
anteriormente
para que não se constitua em óbice ao cumprimento da obrigação, resultando em prejuízo ao infante.

Desse modo, imperiosa a re
dução
da verba alimentar provisória,
para
30
% (
trinta
por cento) do salário-mínimo
,
equivalente a R$
423,60
(
quatrocentos e vinte e três reais e sessenta
centavos),
sob pena de, como já dito, inviabilizar o cumprimento da obrigação
, percentual este,
o
qual majoro do valor arbitrado na decisão liminar
(ID 221377199)
,
visto que, em relação ao enteado
J.V.A.C., a parte agravada comprou que recebe pensão do seu genitor (ID 226931166).

Vale ressaltar que tal valor pode ser modificado pelo

magistrado singular, para mais ou para menos, tão logo haja melhor elucidação dos fatos relatados nos autos com a comprovação da real capacidade do alimentante, bem como da efetiva necessidade do menor, priorizando sempre o melhor interesse da criança.

Com efeito, com o tramitar da ação será possível uma decisão mais equânime acerca do valor da verba alimentar, sem caracterizar inviabilidade ao sustento do agravante e sem resultar em valor ínfimo que não atenda às efetivas necessidades do infante.

Não é demais lembrar que as necessidades da criança são presumidas, porquanto, pessoa em desenvolvimento, incapaz de ela própria prover seu sustento, necessitando do auxílio pecuniário de seus genitores para o custeio de seus gastos básicos.

Deveras, em que pese a verba alimentar provisória esteja sendo reduzida neste ato em observância aos critérios de possibilidade-necessidade-razoabilidade, reputo restar preservado o melhor interesse do menor/agravado.

Acerca da matéria, colaciono os seguintes julgados:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – LIMINAR – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – DIMINUIÇÃO - POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades
do
alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante. II - Diante da comprovação da redução da capacidade financeira do alimentante, convém minorar o valor fixado a título de alimentos provisórios, para um montante razoável e condizente com as suas possibilidades
econômico-financeiras,

adequando-o ao binômio necessidade/possibilidade.
”
(N.U 1010475-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 18/08/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C REGULARIZAÇÃO DE GUARDA, PERÍODO DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS – PROVISÓRIOS FIXADOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – INOBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a fixação dos alimentos provisórios deve ser observado o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, norteador da obrigação alimentícia. Demonstrada a dificuldade do alimentante em arcar com a prestação alimentar no importe originariamente fixado, tendo em vista a sua atual condição financeira, devida a sua redução.
”
(N.U 1005022-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 12/08/2022)

Desse modo,
dou parcial provimento
ao recurso para reduzir o valor dos alimentos provisórios para o equivalente a
30
% (
trinta
por cento) do salário-mínimo
vigente
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024